Tribunal: TCU
Processo: 041.206/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil concedida pelo Ministério Público Federal em favor da Sra. Abigail da Conceição Pereira; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de concessão de pensão civil da Sra. Abigail da Conceição Pereira; 9.2. encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do ato de pensão civil da Sra. Abigail da Conceição Pereira; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao Ministério Público Federal.